Tribunal: TJDFT
Processo: 0748548-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748548-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON JOSE MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nelson Jose Moreira em face da r. decisão (ID 74567534 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença que o Agravante move em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante não recolheu o preparo recursal em razão da benesse que pleiteia (ID 21306917). Verifico que idêntico pedido já foi formulado e apreciado por esta Relatoria nos autos do AI 0718589-32.2020.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 17599917): “Defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, pois considero que a documentação juntada (IDs 17089022, 17089023 e 17533098) demonstra que é hipossuficiente e não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência dele.” Assim, inalterada a situação de hipossuficiência da parte Autora/Agravante (IDs 21306918, 21306920, 21601288 e 21601292), inexiste razão para modificar a decisão anteriormente proferida, circunstância que evidencia a ausência do interesse recursal da parte Recorrente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, ante a falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator